Tribunal: CARF
Processo: 18239.003121/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003121/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.658 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
LYLLE MARIA LEITE PUGLIESE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do
imposto a pagar ou devido. (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV,
do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 04, lavrada em face dA
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003121/2009-21
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003121/2009-21

tendo sido apurado crédito tributário de R$ 8.383,67, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
De acordo com o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 7, foi
apurada omissão de rendimentos das seguintes fontes pagadoras:
- Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A., no valor de R$ 14,49.
- Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ
27.532.522/0001-90, no valor de R$ 14.553,33.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que:
- Reconhece o equívoco, quanto à omissão de rendimentos da Sul América Seguros de
Vida e Previdência S.A
- Em relação ao CNPJ 27.532.522/0001-90 houve erro e não omissão, tendo sido
informado um valor de rendimento inferior ao real, com CNPJ diverso daquele da fonte
pagadora, o que pode ser comprovado pelos contracheques em anexo.
- O correto é constar o CNPJ informado na Notificação e seu respectivo valor, e não R$
5.700,00, constante da Declaração de Rendimento, devendo ser tributada pela diferença
conforme declaração retificadora em anexo.
- Pela declaração original o imposto devido seria R$ 3.410,89 e pela retificadora R$
5.531,54, requerendo o pagamento referente à parte não impugnada de R$ 2.123,65.
Pelo exposto, requer a improcedência parcial do lançamento.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos;
b) a recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
c) ocorrência de bitributação.
É o relatório.

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003121/2009-21

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da declaração parcial do rendimento apontado
como omitido pela acusação fiscal, sob fundamento de erro na declaração (de Governo do Estado
do Rio de Janeiro, CNPJ 42.498.634/0001-66, para Instituto de Assistência dos Servidores do
Estado do Rio de Janeiro).
No entanto, não há identidade entre os valores informados ou mesmo coincidência
entre a natureza jurídica das entidades indicadas pela recorrente como objeto de confusão em sua
Declaração de Ajuste Anual. Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A Contribuinte concorda com a omissão de rendimentos de R$ 14,49 da Sul América
Seguros de Vida e Previdência S.A. e com a omissão de R$ 8.883,53 do Instituto de
Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, tratando-se de parcela não
impugnada, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Quanto à apresentação de simulação de Declaração, a qual pretende que seja
considerada como retificadora, cabe esclarecer que uma vez regularmente notificado do
lançamento fiscal, é vedado ao contribuinte retificá-la, com intuito de alterar o valor de
imposto a pagar incluindo rendimentos omitidos ou mesmo deduções, posto que está
excluída a sua espontaneidade, na forma do art. 138, do mesmo CTN, abaixo transcrito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.
A Contribuinte alega erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, fls. 31,
requerendo que sejam considerados os rendimentos de R$ 5.700,00 informados para o
CNPJ 42.498.634/0001-66, pertencente ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, como
se fossem da fonte pagadora Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio
de Janeiro.
Os contracheques apresentados, fls. 09 a 12, apenas confirmam os valores constantes da
Dirf da fonte pagadora Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de
Janeiro, fls. 35, não tendo o condão de comprovar o erro alegado.
Observa-se que não há coincidência no nome da fonte pagadora, no CNPJ e sequer no
valor informado, motivo pelo qual não é possível concluir que os valores registrados na
Declaração para a fonte pagadora Governo do Estado do Rio de Janeiro seriam parte
daqueles informados na Dirf do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do
Rio de Janeiro.
Dessa forma, não restando comprovado o erro material alegado, deve ser mantido o
lançamento que apurou a omissão de rendimentos considerando a previsão legal para
que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003121/2009-21

inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 53
DF CARF MF
Original